Tribunal: TJSP
Processo: 9000623-84.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Benesse indeferida – Inconformismo do sentenciado – Sem razão – Prognóstico negativo, evidenciando a não assimilação da terapêutica penal, sendo temerária, agora, a concessão do benefício perseguido, dada sua amplitude. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000623-84.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante RICARDO
LEITÃO DA CUNHA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000623-84.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 2/6
Agravo em Execução Penal n.o 9000623-84.2019.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Agravante: Ricardo Leitão da Cunha
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Emerson Tadeu Pires de Camargo
Voto n.o 32575
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

LIVRAMENTO
CONDICIONAL
Benesse indeferida
Inconformismo do
sentenciado Sem razão Prognóstico negativo, evidenciando a
não assimilação da terapêutica penal, sendo temerária, agora, a
concessão do benefício perseguido, dada sua amplitude. Recurso
desprovido.
Vistos
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Ricardo Leitão da Cunha contra decisão que indeferiu o
pedido de livramento condicional, em razão da não verificação
do requisito subjetivo (fls. 21).
Sustenta o agravante, em apertada síntese, que
preenche os requisitos necessários para a concessão do
benefício (fls. 25/27).
Apresentadas contrarrazões (fls. 29/31), a decisão
foi mantida (fls. 35) e o Ilustre Procurador de Justiça Nadir de
Campos Júnior opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
54/59).
É o relatório.
A despeito da combatividade da defesa, o recurso
não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000623-84.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 3/6
Verte dos autos que o agravante resgata a pena de
30 anos, 01 mês e 26 dias, pela prática de roubos, dano e
evasão mediante violência, com término previsto para
03.09.2031 (fls. 05 e seguintes).
Resgatou
o
lapso
necessário,
porém,
não
demonstrou mérito suficiente à benesse. Explica-se.
No sistema penitenciário progressivo, o livramento
condicional é a última etapa de cumprimento de pena, e
busca diminuir os efeitos negativos da prisão, visando à
reinserção social do apenado.
A
aferição
do
mérito
para
o
livramento
condicional, portanto, não se confunde com a verificação do
requisito subjetivo para a progressão de regime, na medida
em que, sendo aquele benefício mais amplo, sob o ponto de
vista do status libertatis do apenado, sua concessão também
reclama maior rigor do Estado-juiz.
Para tanto, mostra-se necessário atender os
requisitos estabelecidos pelo art. 83, do Código Penal, a seguir
colacionado:
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional
ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou
superior a 2 (dois) anos, desde que I - cumprida mais
de um terço da pena se o condenado não for reincidente
em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida
mais da metade se o condenado for reincidente em
crime
doloso;
III

comprovado
comportamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000623-84.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 4/6
satisfatório
durante
a
execução
da
pena,
bom
desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão
para prover à própria subsistência mediante trabalho
honesto; Parágrafo único - Para o condenado por crime
doloso, cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa, a concessão do livramento ficará também
subordinada à constatação de condições pessoais que
façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.
Isso porque o livramento condicional cumpre uma
finalidade preventiva especial, beneficiando aos condenados
que dão demonstrações favoráveis de reinserção social. Nessa
toada, ensina Juan Carlos Ferre et al:
“O livramento condicional somente é aplicável quando
já se cumpriu uma parte da condenação (um terço, a
metade, ou dois terços, segundo o caso) pelo que se
consideram alcançados todos os fins preventivos
gerais. A liberdade condicional significa um caminho
para diminuir os efeitos da privação da liberdade,
cumprindo
assim
uma
finalidade
preventiva
especial que beneficia a todos os condenados que
dão
demonstrações
favoráveis
de
reinserção
social. Para obter este benefício deverão ocorrer certos
pressupostos,
e
serem
cumpridas
determinadas
condições previstas no art. 83 e seguintes do CP.”
(Olivé, Juan Carlos Ferre et al. Direito Penal Brasileiro:
Parte Geral, Princípios Fundamentais e Sistema. São
Paulo: Editora dos Tribunais, 2011, p. 671 - sem
destaque no original).
In casu, a reiterada prática de crimes graves,
violentos, aliadas ao registro de 14 faltas disciplinares de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000623-84.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 5/6
natureza grave, dentre as quais tentativa de agressão, posse
de celular, subversão da ordem e disciplina, tentativa de fuga
seguida de motim, posse de armas brancas artesanais, dentre
outras (fls. 12/13), foram acertadamente consideradas pelo
magistrado, o qual, conforme se pode observar, não impôs
como condição para o livramento condicional o cumprimento
da pena em regime intermediário, apenas percebeu que, no
caso em tela, faltava ao agravante mérito suficiente para gozar
da ampla liberdade oferecida pela benesse, mencionando que
a assimilação da terapêutica penal seria mais eficazmente
observada após a submissão do condenado ao regime
semiaberto.
Convém salientar, mais uma vez, que, diferente do
que ocorre na progressão de regime, a concessão do
livramento condicional não exige simples atestado de bom
comportamento
carcerário,
mas
sim
“comportamento
satisfatório durante a execução da pena”, nos termos do já
citado art. 83, III, da Lei n.o 7.210/84.
Trata-se, portanto, de indeferimento baseado em
concreto desajuste à vida em sociedade e concreta falta de
resposta à terapêutica penal.
Sendo assim, preferiu o magistrado estimar
cuidadosamente, por meio da observação do sentenciado em
regime menos gravoso, o grau de adaptação da personalidade
do apenado aos valores necessários para o convívio social,
fazendo-se
tal
demonstração
imprescindível
para
o
atendimento dos requisitos impostos pelo art. 83, do Código
Penal para a concessão do livramento condicional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000623-84.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 6/6
Registre-se,
por
oportuno,
que
o
Supremo
Tribunal Federal já se manifestou acerca da possibilidade do
indeferimento do livramento condicional por ausência de
requisitos subjetivos:
“Habeas Corpus. 2. Livramento condicional. Decisão do
Juízo das Execuções que não concedeu ao paciente a
fruição
do
benefício,
ao
fundamento
de
não
preenchimento do requisito subjetivo. 3. Decisão
devidamente motivada. 4 Ordem denegada.” (HC n.o
103518, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2.a Turma, j. em
05.04.2011).
Enfim, incensurável a decisão vergastada.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator